Tribunal: TJES
Processo: 5009926-88.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009926-88.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SILAS GOMES
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
. Recurso inominado interposto pela operadora de telefonia contra sentença que a condenou ao restabelecimento do serviço de internet e ao pagamento de indenização por danos morais. O autor alega interrupção indevida do serviço desde 10/07/2024, após danificação de cabo, sem solução administrativa eficaz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
. A questão em discussão consiste em saber: (i) se as telas sistêmicas e relatórios de consumo da ré comprovam a regularidade da prestação do serviço; (ii) se a interrupção por período superior a cinco dias configura falha indenizável e (iii) se o valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
Aplicação do CDC.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova em favor da parte autora. Os relatórios de conexão juntados pela própria ré confirmam a falha na prestação do serviço, evidenciando tráfego de dados nulo ou insignificante entre 11/07/2024 e 17/07/2024. A interrupção prolongada de serviço essencial, somada à ineficácia do atendimento técnico, ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral passível de compensação. O
quantum
indenizatório de R$ 2.000,00 mostra-se adequado à extensão do dano e ao caráter pedagógico da medida. A atualização monetária e os juros devem observar a Taxa SELIC, conforme a Lei nº 14.905/2024 e precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento.
"A interrupção prolongada de serviço de internet, comprovada pelos registros de tráfego do fornecedor, configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 186, 389 e 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.742.585/GO, rel. Min. Raul Araújo, j. 09.09.2024; STJ, REsp n. 1.846.819/PR, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.10.2020

RELATÓRIO.

1. O autor alega ser titular de um plano de internet residencial banda larga e que, em
10/07/2024
, o serviço foi interrompido devido à danificação de um cabo. Narra que, apesar de ter contatado a operadora e recebido a visita de técnicos em duas ocasiões, o reparo não foi efetivado, permanecendo sem acesso à rede até o ajuizamento da ação. Pleiteou a antecipação de tutela para o restabelecimento do serviço e condenação em danos morais.

2. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Ratificou a liminar e fixou danos morais em
R$ 2.000,00
.

3. A recorrente sustenta, em síntese: inexistência de falha: Alega que o serviço permaneceu ativo, conforme telas sistêmicas e relatórios de consumo. Ausência de Prova: Afirma que o autor não apresentou comprovantes da suspensão (prints ou protocolos). Validade das Telas: Defende que as capturas de tela do sistema são meios de prova legítimos. Inexistência de Dano Moral: Argumenta que houve apenas mero descumprimento contratual, sem ofensa à personalidade. Quantum e Juros: subsidiariamente, pede a redução do valor indenizatório e a aplicação da Lei nº 14.905/2024, com IPCA para atualização e SELIC (deduzido o IPCA) para juros legais.

VOTO.

4.

Após análise detida dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. No mérito, a sentença não merece reforma. A recorrente baseia sua defesa na validade de suas telas sistêmicas; todavia, como bem apontado pelo juízo de origem, as mesmas provas colacionadas pela ré traem sua tese. Os relatórios de conexão demonstram que, após o dia 10/07/2024, o tráfego de dados foi nulo ou insignificante (volumes "12" e "15"), vindo a normalizar-se apenas em 17/07/2024. Tal cenário confirma a verossimilhança da alegação autoral de interrupção indevida.

6. A alegação de "mero descumprimento contratual" não subsiste. A jurisprudência do STJ e desta Turma Recursal consolidou o entendimento de que a suspensão prolongada de serviço essencial, aliada à inércia do fornecedor em resolver o problema técnico após visitas improfícuas, gera dano moral
in re ipsa
ou, no mínimo, por desvio produtivo do consumidor. O valor de
R$ 2.000,00
é inclusive inferior a precedentes de casos análogos, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito.

7. No que tange aos consectários legais, a sentença aplicou a taxa
SELIC
. Ressalte-se que a
Lei nº 14.905/2024
veio ratificar a utilização da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia para fins de juros legais quando não convencionados. Portanto, a decisão de primeiro grau está em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico.

DISPOSITIVO.

8. Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso
, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

9. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (Art. 55, Lei 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)